Tribunal: STF
Processo: Pet 13156
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de precatório. Precatório inscrito para pagamento após 25.03.15. Celebração de acordo com deságio. Insurgência da Municipalidade de Guarujá quanto ao critério de correção monetária (TR). Acordo determinando a apuração do valor devido pela DEPRE, a quem se incumbiu a atualização do crédito. Modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Cabível, na hipótese dos autos, a aplicação do IPCA-E. Despicienda realização de perícia contábil. Recurso não provido, cassado o efeito inicialmente concedido. ” (doc. 2).



    O recurso extraordinário foi inadmitido (doc. 7).



    No pedido de efeito suspensivo sustenta a plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, uma vez que:



    “a violação ao referido dispositivo decorre da desconsideração, pelo acórdão recorrido, da legislação regulamentadora do acordo, que impõe, por sua vez, a renúncia e a concordância com cálculos do Município, como condição para celebração do acordo direto (Lei nº 4.456/2017). ” (doc. 1, p. 10).



    Em relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, alega que: 



    “a credora e recorrida é uma instituição financeira em estado de falência (Massa Falida do Banco Pontual), de tal sorte que a liberação dos recursos antes do julgamento dos recursos indica a presença do risco de irreversibilidade da decisão, caso acolhida a pretensão recursal do Município, ou seja, uma vez liberados os recursos, a devolução de valores ou a recuperação do montante pelo ente municipal seriam praticamente inviabilizadas ante a incapacidade financeira da parte recorrida.” (doc. 1, p. 5).



    Requer, por fim, a concessão de:



    “efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário, para que seja determinada a suspensão, imediata, da transferência de qualquer valor em favor do credor Massa Falida do Banco Pontual até julgamento dos referidos recursos. ” (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    No caso em análise, verifico que o recurso extraordinário não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que impede a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário previsto no art. 1.029, § 5º, I, do CPC/2015, deve ser dirigido a esta Corte após decisão de admissão do recurso extraordinário, que pressupõe juízo positivo de admissibilidade na origem. 2. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 10721-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin DJe 10/4/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9665 ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 9/6/2022).



    Ressalto, ainda, que, nas razões de decidir do acórdão recorrido, o TJSP destacou que:



    “[a] celebração de acordo para pagamento antecipado do precatório (fls. 538/539 do principal) não tem o condão de alterar esse entendimento. Credor concordou apenas com a aplicação de percentual de deságio sobre o valor efetivamente devido pela devedora e a retenção do imposto de renda por ocasião do levantamento, nada deliberando quanto a critério de correção monetária” (doc. 2, p. 5).



    Assim, entendo que o recurso extraordinário, ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo, carece de viabilidade processual, uma vez que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Confira-se:



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 1381653 AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2024)



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator